Tribunal: CARF
Processo: 10140.721251/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721251/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
CONTAFACIL-ES COBRANÇAS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. SÚMULA CARF.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada do Simples
Nacional está sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, unicamente quando o
pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
LANÇAMENTO FISCAL. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF.
É correto o lançamento que atribui responsabilidade solidária por débito
previdenciário quando, de forma inequívoca, restar configurada a existência de
grupo econômico ou, ainda, a atuação de sócios pelas obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração à lei.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721251/2012-22
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

O presente processo trata de Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, lavrados em virtude da exclusão do contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar 123/2007.
A exclusão em questão se deu em virtude da emissão do ato Declaratório
Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS no 11, de
21/05/2012, publicado no DOU em 23 de maio de 2012, fl. 406, e que foi objeto do contencioso
administrativo instaurado nos autos do processo 10140.721141/2012-61.
Conforme Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de fl 23, do
procedimento fiscal, resultaram os seguintes DEBCADs:
- 51.008.950-0 – relativo à contribuição patronal, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), apurada no período de 01/2010 a
12/2010, no montante consolidado de R$ 823.631.,14, controlado no presente processo;
- Debcad no 51.008.951-8 – relativo à contribuição destinada outras entidades ou
fundos - Terceiros, apurada no período de 01/2010 a 12/2010, no montante de R$ 216.140,79,
controlado no processo 10140.721252/2012-77.
Inconformado com os lançamentos, o contribuinte formalizou impugnação
administrativa em ambos os processos, as quais foram julgadas improcedentes pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância.
Ciente dos Acórdãos da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recursos Voluntários, também em ambos os processos (fl. 570 e ss), em que,
dentre outras questões, requer a suspensão do presente julgamento até que se torne definitiva a
discussão objeto do processo em que se discute a procedência sua exclusão do Simples Nacional,
10140.421141/2012-61.
Submetido ao crivo deste Colegiado, concluiu-se pela conversão do Julgamento
em Diligência para que se promovesse a vinculação nos sistemas do presente processo ao de
número 10140.721141/2012-61 e o sobrestamento do julgamento no âmbito da própria Câmara,
até que houvesse decisão definitiva em 2a instância relativa à exclusão do Simples Nacional.
Concluído o julgamento do processo de exclusão do Simples, os autos retornaram
a este Conselheiro para prosseguimento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Como bem evidente no relatório acima, a autuação ora em discussão decorre da
exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar 123/2007.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

Não mais abrigado pelas benesses legais para as micro e pequenas empresas, o
contribuinte estaria sujeito, a partir do período em que se processarem os efeitos de sua exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tudo nos termos do art. 32 da Lei
Complementar no 123/2007.
Ocorre que os motivos que levaram à exclusão do requerente de tal regime
diferenciado de tributação foram discutidos nos autos do processo 10140.721141/2012-61, que
teve o julgamento concluído com a emissão do Acórdão 1301-004.944, de 09 de dezembro de
2020, concluindo-se pela correção do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional e,
naturalmente, pela improcedência do recurso voluntário, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. GRUPO
ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITAS.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outras empresas, nessa modalidade, que compõem grupo econômico, e
cuja receita bruta total excede o limite legal..
Após breve síntese dos fatos, o recorrente passa a tratar dos temas que entende
justificar a reforma da decisão recorrida.
SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS A AMPARAR O DECISUM. DECISÃO CONTRA LEGEM.
No presente tema o recurso busca demonstrar a improcedência do lançamento em
razão deste ter ocorrido antes da definitividade da exclusão do Simples Nacional.
A questão posta não exige deste Relator maiores detalhamentos sobre o conteúdo
expresso na peça recursal, pois é tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância
obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, pertinente pontuar os efeitos da exclusão foram devidamente fixados no
Ato Declaratório Executivo no 11/2002 em janeiro de 2010, sendo a presente exigência relativa
exatamente ao ano de 2010.,
Assim, nada a prover.
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE MORA E DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 32, § 1o , DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006.
No presente tema, a defesa sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício, já que o
§ 1o do art. 32 da Lei Complementar 123/06 prevê a incidência, sobre os valores dos tributos
devidos após a exclusão, unicamente de juros de mora.
Vejamos os termos do citado art. 32 e seu § 1o:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do
início de procedimento de ofício.
Inconteste que os argumentos da defesa não encontram guarida na legislação em
tela, que prevê a incidência unicamente de juros de mora quando o pagamento ocorre antes de
iniciado o procedimento de ofício, o que não é o caso dos autos, em que o lançamento de ofício
ocorreu e já está em discussão em 2a instância administrativa, não havendo notícia de
recolhimento dos tributos aplicáveis às demais pessoas jurídicas em momento anterior à
formalização da exigência que aqui se discute.
Quanto à alegada violação do devido processo legal, o item precedente já tratou
da possibilidade de lançamento fiscal antes de definitiva a exclusão da sistemática simplificada
de tributação.
Ademais, não prospera a alegação da defesa de que, para o lançamento, deveria
ser aguardado prazo para pagamento de forma espontânea. Não há tal limitação na legislação de
regência.. O cotejo das informações contidas no presente processo e autos 10140.721141/2012-
61 evidencia que a ciência formal da exclusão deu em 24 de maio de 2012 e a ciência do
lançamento no início do mês seguinte. Portanto, só seria devida a exigência apenas com
acréscimo de juros moratórios se houvesse recolhimento até a data da ciência do lançamento, dia
05 de junho de 2012.
Assim, nada a prover.
INDEVIDA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM
GRAU DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO SUPOSTO "GRUPO
ECONÔMICO DE FATO". FALTA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES
PREVISTOS NO ART. 124, I E II E ART. 128 DO CTN.
SOLIDARIEDADE
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO A ARTHUR LEMOS NOGUEIRA E DEYSE
LILIANA FACCIN. VIOLAÇÃO AO ART. 135, III, DO CTN.
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
No presente tema a defesa insurge-se contra as conclusões da Decisão recorrida
quanto à suficiência dos argumentos contidos na representação fiscal de exclusão do Simples
nacional e ainda das circunstâncias do caso concreto para evidenciar a exigência de uma
organização com características de grupo econômico.
Sustenta que na Lei Complementar 123 não existe qualquer prescrição para
atribuição de responsabilidade solidárias entre as empresas envolvidas no caso concreto.
Alega ainda que os sócios Athur e Deyse, a quem se imputou responsabilidade
solidária nos termos do art. 135 do CTN, nuca integraram o quadro societário da contribuinte
autuada.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

Sendo este o cerne recursal nesta matéria, temos que a citada Representação Fiscal
para exclusão do Simples está contida em fl. 25 a 398, tendo a Autoridade Fiscal enumerado
com riqueza de detalhas os motivos que a levaram a seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
84. Assim, conforme delineado pelos fatos aqui expostos, as empresas Pagueaqui
Recebimento e Serviços Ltda - EPP, CNPJ 04.716.037/0001-71, Contafacil Serviços
Expressos Ltda - EPP, CNPJ 06.253.153/0001-27, Maisfacil Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda - ME, CNPJ 09.555.050/0001-00, Contafacil-MS Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda - ME, CNPJ 11.467.807/0001-55 e Contafacil-ES
Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda - ME, CNPJ 11.471.415/0001-60, constituem
um grupo econômico de fato, tendo sua administração a cargo de Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
85. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, conforme demonstra os fatos
concretos, constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes, ora em nome de
filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem elevado grau de
parentesco. Promoviam ainda alternância destas pessoas nos quadros societários e um
frequente revezamento de endereços de suas sedes. Esta estratégia tem por finalidade
deliberada pulverizar receitas ou meramente a criação de empresas que se sucedem
mantendo o mesmo objeto social, o mesmo quadro de funcionários e os mesmos
contratos de prestação de serviços.
Resumidas as razões da defesa sobre o tema, nota-se que a tese adotada para
afastar a sujeição passiva solidária da PJs tem lastro principal na inexistência de relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador da contribuição ora sob análise, o que seria
indispensável nos termos do art. 124, inciso I do CTN. Contudo, o que se tem é que a sujeição
passiva imposta no presente processo tem lastro no inciso II do mesmo artigo, que prevê que são
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Nesta esteira, o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91 estabelece que as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da aplicação de seus termos.
O Agente Fiscal entendeu que as empresas em questão estariam sob a direção,
controle ou administração das mesmas pessoas, além de serem interligadas, e, infringindo a
legislação de regência, utilizaram-se de artifícios para ocultação de receitas e, assim, gozar de
benesses tributárias a que não teriam direito se as receitas estivessem consolidadas em uma única
estrutura formal.
As conclusões da Autoridade lançadora em tal Representação tiveram objetivo
primário de excluir as PJ envolvidas do Simples Nacional, ação que já foi julgada regular em 2a
Instância administrativa.
Por outro lado, o conceito de grupo econômico para fins previdenciários não se
restringe aos grupos econômicos formais, alcançando os grupos econômicos de fato que se
caracterizam quando duas ou mais empresas, embora formalmente independentes, dedicam-se à
mesma atividade econômica e atuam, de forma complementar ou não, com objetivos e estruturas
comuns.
Ora, se no caso sob apreço não há grupo econômico capaz de ensejar a
responsabilização solidária de que trata o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, o instituto em
questão não alcança mais ninguém.
No que tange à responsabilização dos sócios, as conclusões da Autoridade
lançadora, consideradas pertinentes no julgamento do processo que tratou da correção da
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

exclusão do Simples Nacional, as quais foram acima relembradas, são incontestes quanto à
atuação de Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin na constituição de empresas em seus
próprios nomes ou de interpostas pessoas unicamente com a finalidade deliberada de pulverizar
receitas e gozar de benesses tributárias a que não teriam direito se as receitas estivessem
consolidadas em uma única estrutura formal, em clara violação à lei, já que as partes envolvidas
simularam negócio jurídico (atuação independente de PJ) diverso daquele que almejavam
(benefícios tributários com a pulverização de receitas).
O art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil) 1, prevê que é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir, restando inequívoco que os sócios atuaram de forma consciente em tal estratégia,
subvertendo a essência da legislação de regência, em claro abuso de direito, o que se considera
ato ilícito nos termos do art. 187 da Lei 10.406/2002:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
O art. 135 da Lei 5.172/66 (CTN) é claro ao estabelecer a responsabilidade dos
sócios, neste caso sócio de fato, pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei.
Por fim, há de se ressaltar que assim dispões a Súmula Carf. 172:, aprovada pelo
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão de 06/08/2021.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ainda que a citada Súmula tenha sido editada em momento posterior aos fatos
geradores de que trata a autuação discutida nos autos, seu caráter meramente interpretativo
impõe sua aplicação retroativa.
Assim, nada a prover no presente tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721251/2012-22

Fl. 633
DF CARF MF
Original